Tribunal: TCU
Processo: 016.106/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5147/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.106/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caique de Sales de Oliveira (XXX.579.118-XX); Claudio Aguiar Gomes (XXX.005.265-XX); Eduardo Santos Silva (XXX.060.831-XX); Elisa de Oliveira (XXX.383.558-XX); Felipe Alves Trevizan (XXX.622.668-XX); Mayara Matielli Margalho (XXX.051.247-XX); Mayara da Silva (XXX.234.857-XX); Ronan Vitor Pereira de Souza (XXX.396.087-XX); Samuel Pereira Francisco (XXX.261.724-XX); Stephanie Pinto Barriolo (XXX.522.967-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.